Tribunal: TJMT
Processo: 0045342-74.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045342-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALUISIO METELO - CPF: 103.136.801-91 (APELANTE), EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ORDINÁRIA- CORONEL DA RESERVA- ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DAS VANTAGENS DE REPRESENTAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SUBSÍDIO- VERBAS ABSORVIDAS COM O IMPLEMENTO DA NOVA FORMA DE REMUNERAÇÃO- DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AO SE PREVER

O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS MILITARES DA ATIVA QUE ESTÃO INVESTIDOS NO CARGO DE COMANDANTE GERAL E CHEFE DO ESTADO MAIOR – VALOR PAGO ENQUANTO ESTÃO NO EXERCICIO DO CARGO E NA ATIVA -

LEI COMPLEMENTAR N. 71/2000 EM CONSONÂNCIA COM A EC N. 19/1998- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por meio da edição da Lei Complementar n. 71/2000.

Na hipótese em que, aplicando a nova fórmula remuneratória, houve a absorção das vantagens pessoais, sem, contudo, haver a demonstração de irredutibilidade salarial não há que se falar em pagamento apartado das aludidas verbas, vez que se estaria incidindo em bis in idem.

Inexiste a propalada ausência de isonomia na lei ao fixar adicionais para aquele que estiver investido no cargo de Comandante Geral e Chefe do Estado Maior, uma vez que se trata de gratificação pelo exercício da função e, de acordo com a legislação o valor será recebido enquanto permanecerem investidos no cargo e não levarão referido percentual para a inatividade.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 71/2000, sequer merece tecer maiores considerações a respeito, visto que ela veio ao encontro do preconizado na Emenda Constitucional n. 19/1998.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Aluisio Metelo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o servidor inativo tem vantagens incorporáveis, como: Representação, artigo 82, inciso IV, 148, parágrafo único, inciso III, da mencionada Lei Complementar, cujo cargo corresponde ao de Corregedor Geral da PMMT, bem como Habilitação Profissional, descrita no artigo 109, inciso V e 123, da mesma lei acima citada.

Assevera que essas gratificações foram percebidas pelo autor, mas com o advento da Lei Complementar n. 71, de 16 de novembro de 2000, que fixou subsídio dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso, foram absorvidas as vantagens de caráter pessoal, as quais já se encontravam incorporadas em seu patrimônio.

Aduz que a Administração Pública até hoje não lhe notificou a respeito da supressão das vantagens pessoais incorporadas nos proventos de aposentadoria, ferindo direito a ampla defesa e contraditório, renovando-se mês a mês a lesão relativa a perda financeira.

Discorre que a vantagem pessoal somente foi mantida ao Comandante Geral da PMMT com 10% (dez por cento) e o Chefe do Estado Maior com 5% (cinco por cento), denominado de Atributo de Representação de Comando.

Pontua que as vantagens pessoais foram absorvidas pela Lei do Subsidio de forma genérica, contrariando entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as vantagens pessoais devem ser excluídas do teto remuneratório.

Alega que tem direito adquirido ao recebimento das gratificações mencionadas que estavam incorporadas no patrimônio dos servidores militares inativos por força do disposto na Lei Complementar n. 26/93, antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 19/98 e da Lei Complementar n. 71/2000, que instituiu a remuneração na forma de subsídio.

Assegura que é possível o controle de constitucionalidade pela via difusa, motivo pelo qual requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5ª da Lei Complementar n. 71/2000, por ser incompatível com a Constituição Federal, visto que revogou benefícios já incorporados ao seu patrimônio.

Esclarece que o Estado infringiu os princípios da legalidade e moralidade, agindo de má-fé com os servidores públicos ao manter a vantagem pessoal do Comandante Geral da PMMT e do Chefe do Estado Maior Geral, que ocupam cargos de confiança nos Poderes do Estado.

Por fim, afirma que outros coronéis conseguiram de forma administrativa o recebimento da aludida gratificação, razão pela qual seu recurso deve ser provido para que seja reconhecido seu direito a perceber de forma apartada do teto remuneratório.

Requer ainda, a condenação do estado ao pagamento das diferenças salariais, bem como declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 71/2000, em especial do artigo 5º.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Aluisio Metelo ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o pagamento da incorporação do atributo de representação de comando e da gratificação de habilitação profissional de acordo com a legislação vigente à época da concessão de sua aposentadoria.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, o servidor não tem direito adquirido a regime de vencimento ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória, instituindo, inclusive, o subsídio, o qual foi introduzido pela Emenda Constitucional n. 19/98.

Assim, a remuneração dos servidores a partir da adoção do subsidio deve ser pago em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, obedecendo-se apenas, quando de sua introdução a irredutibilidade de vencimentos, respeitando-se o valor nominal até então percebido.

Na situação concreta em análise, de acordo com os documentos anexados aos autos o Apelante foi transferido pra a inatividade em 10 de março de 1997, ocasião em que seus proventos foram assim discriminados:

APOSTILA DE PROVENTOS

O presente documento estabelece os proventos de inatividade do Cel PM ALUISIO METELO, do QCG.

I -a) PROVENTOS:

Artigos 66, § 2°, inciso I, alínea “a”; 147, inciso I, § único;156, § 1º e 158, § 1°, da Lei Complementar n° 26, de 13 de Jan 93, (Estatuto dos Servidores Público Militares do Estado de Mato Grosso), soldo de Cel PM + 20%. ....................................... . .1.029,60

b) ADICIONAL DE INATIVIDADE:

Artigo 1°, inciso II, da Lei n°4.270, de 16 Dez 80, combinado com os Artigos 66, § 2°, inciso I, alínea “a” e “b” e 147, inciso III, da Lei Complementar n°26 de 13 Jan 93,35%da soma das demais vantagens..................................................................1.729,72

II -VANTAGENS INCORPORÁVEIS:

c) REPRESENTAÇÃO:

Artigos 82, inciso IV, ;

148 § único 161, inciso III, da Lei Complementar n°26 de 13 Jan 93 ( 80%, Assessor do Comandante Geral).................................................................. 823,68

d) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE:

Artigos109, inciso IX, 129, § 1° e 161, inciso II, da Lei Complementar n° 26, de 13 Jan 93, alterado pelo Artigo 1° da Lei Complementar n° 40, de 13 Dez 95, 100%............................1.029,60

e) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO:

Artigos109, inciso VI, 124 e 161, inciso I, da Lei Complementar n° 26, de 13 Jan 93, combinado com o Artigo 4°, da Lei n° 6.185, de 18 Fev. 93, 50%...........................................1.029,60

f) HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:

Artigos 109, inciso V e 123, da Lei Complementar n° 26, de 13 Jan 93, alterado pelo artigo 1° da Lei Complementar n°4 de 25 Mar 96,100% CSP.......................................................1.029,60

III – REMUNERAÇÃO TOTAL: (a b +c+ d + e+ f).............................................................................................
6.67l,80

Consta também dos autos cópia do holerite referente ao mês de junho de 2013, no qual demonstra os proventos do Recorrente no patamar de R$ 18.388,77 (dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Pois bem. Em atenção ao disposto na Emenda Constitucional n. 19 de 04 de março de 1998, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 71 de 16 de novembro de 2000, estabelecendo o sistema remuneratório dos policiais militares, vejamos:

Art. 1º O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§ 1º O subsídio de que trata o caput deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2º O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas
.

Art. 2º
O subsídio do militar investido nos cargos de Comandante-Geral da Polícia Militar e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar será acrescido de um percentual de mais 10% (dez por cento) sobre o subsídio do cargo de carreira, enquanto que o subsídio do militar investido nos cargos de Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar será acrescido de um percentual de mais 5% (cinco por cento) sobre o subsídio do cargo de carreira
.

§ 1º Os percentuais estabelecidos no caput deste artigo cessarão, automaticamente, com a exoneração do ocupante dos referidos cargos.

§ 2º O citado percentual não será incorporado na passagem para a inatividade
.

Art. 3º A inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente sem acréscimo de qualquer natureza.

Portanto, de acordo com a legislação o subsídio incorporou todas as verbas remuneratórias percebidas pelo policial militar, inclusive verbas de representação e habilitação profissional, não havendo que se falar em supressão destas.

No caso dos autos, pelos documentos que acompanham a ação não é possível concluir que a mudança na forma de pagamento dos proventos suprimiu as verbas anteriormente recebidas pelo Apelante e que constavam na “apostila de proventos” quando de sua transferência para a reserva.

Nesse contexto, caberia a parte insurgente demonstrar por meio de fichas financeiras que houve decesso em seus proventos, o que não logrou êxito em fazê-lo.

Logo, conclui-se que, em consonância com a legislação alhures citada, ocorreu a absorção das vantagens pessoais com a implantação do subsídio, sem, contudo, haver a redutibilidade salarial, razão pela qual não há que se falar em pagamento apartado das aludidas verbas, vez que se estaria incidindo em
bis in idem
.

Em situação semelhante à retratada nos autos já decidiu a Corte Superior de Justiça:

CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO NA REMUNERAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente alega que o governador do Estado o transferiu ex officio para a reserva, entretanto sem garantir o valor do adicional de inatividade, quantum este requerido no presente mandamus.

2. Verifica-se que a transferência do recorrente para a reserva não lhe gerou qualquer diferença nos cálculos dos proventos. Isso porque, a partir da Lei Estadual 6.173, de 02 de fevereiro de 2012, os policiais militares também estão sujeitos ao regime de subsídio, ou seja, parcela única, nos termos do § 4º, art. 39, da Constituição Federal.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. (AREsp 779340, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicação 14/10/2015).

4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os servidores federais não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única. (AgRg no REsp 1410858/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,DJe 25/2/2014).

5. Recurso Improvido (
RMS 52.648/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (Grifei)

Por outro lado,
inexiste a propalada ausência de isonomia na lei ao fixar adicionais para aquele que estiver investido no cargo de Comandante Geral e Chefe do Estado Maior, uma vez que se trata de gratificação pelo exercício da função e, de acordo com a legislação o valor será recebido enquanto permanecerem investidos no cargo e não levarão referido percentual para a inatividade
.

De igual banda, a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 71/2000, mostra-se na verdade, um argumento meramente protelatório, tendo em vista que a citada lei foi editada justamente para cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 19/1998, a qual mudou a forma de remuneração dos servidores públicos para subsídio.

Nesse prisma, por qualquer ângulo que se analise a questão, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020